Tribunal: TJSP
Processo: 2086818-52.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse ilegal de arma de fogo e resistência. Alegação de ausência de situação flagrancial. Flagrante plenamente configurado. Nulidade das provas colhidas durante a prisão em flagrante. Inocorrência. Ausência de prejuízo. Questão, ademais, superada pela superveniente conversão da custódia em preventiva. Pedido de liberdade provisória.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse ilegal de arma de fogo e resistência. Alegação de ausência de situação flagrancial. Flagrante plenamente configurado. Nulidade das provas colhidas durante a prisão em flagrante. Inocorrência. Ausência de prejuízo. Questão, ademais, superada pela superveniente conversão da custódia em preventiva. Pedido de liberdade provisória. Inadmissibilidade. Existência de prova da materialidade delitiva e indícios sérios de autoria. Prisão preventiva decretada por decisão suficientemente fundamentada. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Paciente que é reincidente específico, circunstância que evidencia o risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Não cabimento das medidas excepcionais elencadas na Recomendação 62 do C. CNJ. Ausência de demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do paciente. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.